Tribunal: TJSP
Processo: 2177277-37.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que determinou a realização de leilão do imóvel gerador das despesas condominiais. Decisão parcialmente reformada. Inserção da obrigação de arcar com as despesas condominiais no edital. Possibilidade. Caráter propter rem da dívida. Preferência sobre o crédito tributário. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que determinou a realização de leilão do imóvel gerador das despesas condominiais. Decisão parcialmente reformada. Inserção da obrigação de arcar com as despesas condominiais no edital. Possibilidade. Caráter propter rem da dívida. Preferência sobre o crédito tributário. Não ocorrência. Dicção do art. 186 do CTN. Crédito tributário que prefere aos demais, ressalvados os de natureza trabalhista e acidentária. Produto de eventual arrematação que deve observar a ordem legal de preferências. Honorários de sucumbência. Descabimento. Análise que deve ser realizada pelo Juízo a quo quando do encerramento da fase de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância. Instauração de IRDR. Ausência de cotejo analítico entre arestos deste E. Tribunal a comprovar a efetiva divergência jurisprudencial sobre questão de direito. Possibilidade de alienação pelo valor de 50% da avaliação, tendo em vista os leilões infrutíferos anteriores. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.